Tribunal: TJSP
Processo: 1060191-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Competência recursal. Demanda em que se objetiva a declaração de nulidade de contrato de sublocação de imóvel onde se desenvolve atividade de franquia. Causa de pedir que não guarda relação com este contrato. Ação que versa sobre locação, que não se insere nas matérias constantes no artigo 6o, caput, da Resolução 623/2013.
Competência da Seção de Direito Privado III.
Recurso não conhecido,

Ementa:

Competência recursal. Demanda em que se objetiva a declaração de nulidade de contrato de sublocação de imóvel onde se desenvolve atividade de franquia. Causa de pedir que não guarda relação com este contrato. Ação que versa sobre locação, que não se insere nas matérias constantes no artigo 6o, caput, da Resolução 623/2013.
Competência da Seção de Direito Privado III.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060191-
92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TREM BOM
CHOCOLATES LTDA ME, CLELIA SANTOCCHI NOGUEIRA, PAULA SANTOCCHI
NOGUEIRA CELLI e NILDO NOGUEIRA, são apelados COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO, LUCILA GIOS PAZZANESE, REINALDO PAZZANESE e
FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060191-92.2017.8.26.0100 -Voto no 42951
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
APELANTES: TREM BOM CHOCOLATES LTDA ME E OUTROS
APELADOS: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E
OUTROS
VOTO N.o 42.951
Competência recursal. Demanda em que se objetiva a declaração
de nulidade de contrato de sublocação de imóvel onde se
desenvolve atividade de franquia. Causa de pedir que não guarda
relação com este contrato. Ação que versa sobre locação, que não
se insere nas matérias constantes no artigo 6o, caput, da
Resolução 623/2013.
Competência da Seção de Direito Privado III.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e anulação de contrato de sublocação mais perdas e danos, julgada
improcedente.
Inconformados, apelam os vencidos a brandir preliminares
de cerceamento de defesa, eis que não houve apreciação do pedido para oitiva
de testemunhas, além de falta de fundamentação da sentença e, no mérito, a
nulidade do contrato de sublocação, que fere o artigo 13 da Lei 8.245/1991.
Busca-se, ainda, a declaração de inexistência da relação jurídica da corré Pão
de Açúcar, não havendo vinculo entre as partes.
Contrariado o recurso, vieram-me os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 549/556.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060191-92.2017.8.26.0100 -Voto no 42951
3
A questão ora debatida não se insere naquelas afetas à
Câmara Reservada de Direito Empresarial, sendo certo que o debate abrange
alegadas irregularidades no cumprimento de contrato de locação,
mencionando-se o contrato de franquia apenas porque a atividade dos
recorrentes desenvolve-se sob sua égide.
De concreto, porém, como antes assinalado, o debate
circunscreve-se à natureza da ocupação do imóvel em que se encontram os
autores.
Tanto é assim, que os pedidos formulados às fls. 27/28, no
que interessa, têm o seguinte enunciado:
i. se declarar a inexistência de relação jurídica entre os autores e o corréu
Cia.Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar), consistente no ilegal e
indevido contrato atípico de sublocação entabulado entre as partes e seu
contrato acessório de cessão de direito;
ii. se decretar a nulidade do contrato atípico de sublocação celebrado
pelos autores com o corréu Pão de Açúcar, bem como o contrato acessório
de cessão de direitos;
iii. deferir a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 e
seguintes, do CPC, ou de liminar, suspendendo-se os efeitos do contrato
atípico de sublocação ora impugnado, ou seja, o pagamento de todas as
verbas que excederem ao valor do aluguel regular: taxa de transferência,
luvas, aluguel dobrado, taxa administrativa, despesa de área comum e
aluguel variável;
iv. cumulação com preceito cominatório da obrigação de não fazer por
parte do corréu Pão de Açúcar, abstendo-se esse de cobrar qualquer
parcela das verbas em questão, enquanto perdurar o processo, sob pena de
cominação de multa a ser fixada por prudente critério deste MM Juízo;
vi. se efetivar contrato de locação não residencial diretamente com os
proprietários do imóvel sito à Av. Celestino Bourroul, 1005, Limão, São
Paulo, os corréus LUCILA E RENATO PAZZANESE, nos termos estritos
da Lei no 8.245/1991;
Se é assim, a competência para julgamento do feito é da
Seção de Direito Privado III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060191-92.2017.8.26.0100 -Voto no 42951
4
Observa-se, por último, que este órgão fracionário
recebeu, em data recente, agravo de instrumento tirado do mesmo feito e que
não chegou a ser julgado porque houve desistência.
Sem embargo, ainda que chegasse a julgamento nesta
Câmara, incidiria o enunciado da Súmula 158 desta Corte.
Ante o exposto, proponho que não se conheça do recurso,
determinando-se a redistribuição.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR